Tribunal: STF
Processo: ARE 1470386
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE RETIROU A CAUTELA DA ARMA DE FOGO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO PELO ESTADO DE SERGIPE. ADMINISTRATIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE REGULAMENTAÇÃO PELO SECA –MÊS – SETOR DE CONTROLE DE ARMAS, MUNIÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CUJA DETERMINAÇÃO FOI FEITA A TODOS OS AGENTES PÚBLICOS VINCULADOS AO ÓRGÃO QUE PORTAVAM ARMAS DE FOGO. SERVIDOR DEVIDAMENTE NOTIFICADO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSÉDIO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE”. (eDOC 11 – ID: 9cec6fca)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: 7627a837)



    Nas razões recursais, afirma-se, em breve síntese, que a revogação da cautela da arma do recorrente não teve motivação, logo o mesmo está viciado e deve ser anulado, violando flagrantemente a teoria dos motivos determinantes.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, o Tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento) e no acervo probatório constante nos autos, consignou que o ato administrativo de retirada da cautela de arma de fogo do recorrente foi suficientemente motivado, concluindo pela inexistência de dano indenizável. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Pois bem. O recorrente insurge-se contra o Estado de Sergipe em face da atitude supostamente desmotivada do Corregedor Geral da SEJUC ao recolher a arma de fogo que até então havia sido acautelada ao autor pelo próprio Estado, sob alegativa de existência de perseguição daquela autoridade em face deste, o que fundamenta sua alegação de assédio moral. 



    Inicialmente observa-se que não assiste razão ao Apelante, uma vez que os órgãos administrativos têm o poder-dever de regulamentar o porte de arma dos servidores públicos a elas vinculados. 



    O §1º-B do art. 6º do Estatuto do Desarmamento dispõe, dentre as carreiras, como direito a porte de arma, aquelas que o possuem mesmo fora do serviço, rol do qual estão excluídos os condutores de escolta: 



    Art. 6º, §1º-B, Lei nº. 10.826/03. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de serviço, desde que estejam: 



    I - submetidos a regime de dedicação exclusiva; 



    II - sujeitos à formação funcional, nos termos do regulamento; e III - subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno. 



    Ora, o Recorrente não é do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais, mas sim Agente Administrativo. A motivação da revogação da cautela da arma foi justamente para fiscalização e controle interno da Secretaria de Justiça não foi sem fundamento, como insiste o recorrente. Ao contrário, o ato administrativo encontra-se devidamente motivado, eis que havia necessidade de regulamentação pelo SECA – MES – Setor de Controle de Armas, Munições e Equipamentos de Segurança – o que consta devidamente na notificação ao servidor do ato administrativo. Além disso, foi uma determinação feita a todos os agentes públicos vinculados ao órgão que portavam armas de fogo, fato devidamente comprovado (p. 21, 57 e 58). 



    Nesse sentido, mostra-se plausível a transcrição de parte do Parecer emitido pela Promotora de Justiça Convocada, Drª Maria Rita Machado Figueiredo, in verbis: 



    “Logo, observa-se que não é passível de nulidade o ato porque idoneamente fundamentado e por ter sido realizado observando-se os princípios constitucionais da Administração Pública conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal. Ora, não sendo o ato questionado ilegal, desconfigurado está o assédio moral ventilado pelo Apelante, mesmo porque a prova produzida no curso da instrução processual não aponta nenhuma situação vexatória e de exposição deste. Nesta linha, não houve qualquer atitude vergonhosa e individualizada em face do Autor, tampouco reiterada, no momento do cumprimento do ato.(...)”



    (...)” (eDOC 11 – ID: 9cec6fca, p. 3, grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Penal E Processual Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. porte de arma de fogo. Produção probatória. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1458255 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2023)  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença que declarou a nulidade do auto de infração de trânsito. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1456232 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 07.12.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 - ID: 9cec6fca, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente